Tribunal: TJES
Processo: 5014613-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO FISCALIZANDO EM REDES SOCIAIS – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1)“(...) A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. (...)” (STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). 2)A conduta do agente estatal, que disponibilizou em mídia de grande repercussão, imagens da abordagem realizada, acrescida da figura de um roedor, expôs vexatoriamente o autor, causando-lhe dano de ordem moral, notadamente por tratar-se de postagem que comprovadamente colocou em xeque sua reputação em seu meio de trabalho, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade e consequente dever de indenizar. 3) Relativamente ao quantum indenizatório de cinco mil reais, não vislumbro razões que justifiquem a sua majoração ou redução, posto que razoável e proporcional à situação fática narrada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014613-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STARLLEN DUARTE DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO FISCALIZANDO EM REDES SOCIAIS – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1)“(...) A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. (...)” (STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). 2)A conduta do agente estatal, que disponibilizou em mídia de grande repercussão, imagens da abordagem realizada, acrescida da figura de um roedor, expôs vexatoriamente o autor, causando-lhe dano de ordem moral, notadamente por tratar-se de postagem que comprovadamente colocou em xeque sua reputação em seu meio de trabalho, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade e consequente dever de indenizar. 3) Relativamente ao quantum indenizatório de cinco mil reais, não vislumbro razões que justifiquem a sua majoração ou redução, posto que razoável e proporcional à situação fática narrada nos autos. 4) Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
STARLLEN DUARTE DOS SANTOS
(id 6484549) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6484551), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6484548) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por
STARLLEN DUARTE DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, o recorrente
STARLLEN DUARTE DOS SANTOS
, a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença, alçando-o ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ausência de responsabilidade civil ou, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões anexadas no id 6484552 e id 6484553 - por meio da qual pretende cada recorrente/recorrido o desprovimento dos apelos da parte contrária.

Fixadas tais premissas e diante da similitude das questões tratadas nos apelos,
passo à análise conjunta, nos limites da devolutividade.

De saída,
rememoro tratar-se de ação indenizatória por meio da qual pretende a pessoa física ser indenizada pelos danos morais advindos da suposta conduta ilícita praticada pelo agente da polícia militar Vinicius Gomes Felix Cordeiro.

Na peça de ingresso relata o requerente que, no dia 19.05.2021, foi abordado pelo policial militar em virtude de irregularidade na motocicleta por ele conduzida (escapamento furado)
,
ocasião em que teria-lhe facultado o policial a realização da troca da peça a fim de evitar a penalidade (multa) e medida administrativa (retenção do veículo) previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Neste contexto, assevera que, tendo aceitado a oferta, no momento em que efetuava a troca, foi fotografado e tido sua imagem indevidamente exposta em redes sociais pelo agente, situação que, segundo sustenta, causou-lhe sentimento de humilhação e desonra.

Em sede de defesa, o Estado arguiu a inexistência de responsabilidade civil, sob argumento de que não estavam evidenciados os respectivos pressupostos.

Ao proferir a sentença, o magistrado de piso acolheu o pedido autoral, arbitrando a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), provimento que, conforme relatoriado, ensejou a irresignação por ambas as partes.

Sobre o tema, é sabido que “(...)
“(...) A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. (...)”
(STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesta toada, para sua caracterização, imperiosa a observância de requisitos mínimos, quais sejam:
“
(...) a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (...)
”
(STF - RE: 136861 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020).

Sobre as excludentes de responsabilidade, pontuo tratar-se de hipóteses excepcionais como
“(...) o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.(...)”
. (STF - RE: 608880 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

Por fim, consigno que, respondendo o Estado objetivamente pelos atos do agente público infrator, a recomposição patrimonial advinda de eventual condenação deve ser buscada pela via regressiva.

Pois bem. No que pertine à conduta do policial, esta encontra-se evidenciada através da imagem anexada no id 6484058 e pelas declarações prestadas por ocasião da audiência de instrução (id 6484545).

Em relação à imagem, trata-se de
print
retirado da rede social de titularidade do policial militar Vinicius Gomes Felix Cordeiro, o qual retrata uma pessoa abaixada ao lado de uma motocicleta realizando aparente intervenção no veículo, cidadão este reconhecido pela testemunha Filipe Pierre de Souza e pelo próprio militar, ouvido na condição de informante, como sendo o autor.

Neste ínterim, sendo incontroversa a conduta praticada pelo policial militar, bem como a inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa que possa ser imputada ao requerente, cinge-se a discussão a aferir se da ação perpetrada pelo policial militar, adveio dano extrapatrimonial passível de indenização.

Neste ponto, a testemunha ouvida em juízo, Sr. Filipe Pierre de Souza declarou que a imagem do autor circulou nos grupos de whatsapp compostos por motoboys (profissão da parte), um deles com mais de 600 integrantes, tendo sido o autor alvo de inúmeros questionamentos acerca de eventual conduta delitiva, bem como de intensas zombaria por parte dos colegas de trabalho. Outrossim, afirmou que a imagem de um rato, colocada no canto superior da foto, remete, no meio social, a figura de um “ladrão”, o que, em sua opinião, expôs ainda mais o autor em seu meio de vivência.

Diante disso, é certo que a conduta do agente estatal, que disponibilizou em mídia de grande repercussão, imagens da abordagem realizada, acrescida da figura de um roedor, expôs vexatoriamente o autor, causando-lhe dano de ordem moral, notadamente por tratar-se de postagem que comprovadamente colocou em xeque sua reputação em seu meio de trabalho, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade e consequente dever de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO –
Indenização por danos morais – Alegação da ocorrência de agressão física e moral decorrente de abordagem policial, sendo esta última ocasionada por postagem de vídeo em página do Facebook
– Não comprovação de que a abordagem policial em si foi abusiva –
No entanto, o próprio policial militar admitiu que enviou o vídeo da abordagem a um grupo de colegas, o que possibilitou a postagem em rede social e a violação ao direito de imagem do autor – Exposição vexatória caracterizada – Danos morais e dever de indenizar estatal configurados
– Direito de regresso que deve ser exercido – Montante fixado de forma razoável e proporcional – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10007013220198260695 SP 1000701-32.2019.8.26.0695, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 12/02/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ALEGADO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À ABORDAGEM. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DOS AUTORES, QUE SE ENCONTRAVAM ALGEMADOS NO INTERIOR DA DELEGACIA. CONDUTA NÃO COIBIDA PELOS AGENTES POLICIAIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a da presente demanda, é de caráter objetivo, estando prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, restou demonstrado o abalo moral decorrente dos excessos perpetrados durante a abordagem policial e também pela fotografia tirada dentro da delegacia de polícia, amplamente divulgada na rede de noticias e mídias sociais, caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar do Estado.
(...) (TJ-SC - APL: 03006264420178240021, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 08/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

No que pertine ao
quantum
indenizatório, não merecem guarida as pretensões recursais formuladas por qualquer das partes.

Isto porque, parte-se da premissa de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
(inteligência do art. 944 do Código Civil)
, d
evendo ser considerando ainda a dupla finalidade do instituto, qual seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. Vejamos:

O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
.(TJSC, Apelação Cível n. 5002392-84.2019.8.24.0075, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 13/04/2021).

Em hipóteses como a dos autos, em que o dano moral arrima-se em excesso praticado por ocasião de abordagem policial, a jurisprudência tem levado em consideração o tipo de imoderação perpetrada, não tendo, todavia, em hipóteses assemelhadas ao caso, fixado indenizações no elevado patamar pretendido pelo autor, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais); nem no valor diminuto sugerido pelo ente federativo.

Sob tal enfoque, cito julgado proferido por este sodalício:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO NA UTILIZAÇÃO DA FORÇA – CONSTRANGIMENTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sucesso da ação policial e o dever das forças de segurança em zelar pela ordem (art. 144, § 5º, da CF) não constituem óbice ao reconhecimento de eventual excesso que atinja a incolumidade física e psicológica da pessoa, ocasião em que o agir não estará mais amparado pelo manto da excludente do estrito cumprimento do dever legal. 2. Os fatos relativos ao excesso na abordagem policial, na hipótese vertente, ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque violados a incolumidade física do Agravado e os seus direitos enquanto pessoa sob a custódia estatal.
3. Relativamente ao quantum indenizatório de dez mil reais, não vislumbro razões que justifiquem a sua redução, especialmente à luz da fundamentação consignada da decisão monocrática agravada, uma vez que o valor estabelecido na sentença mostra-se razoável e proporcional, além de adequado ao entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este órgão colegiado em casos como o presente.
(TJES, AC 0012520-30.2018.8.08.0012, Rel. Desª Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível, 23.04.2024)

Diante disso, não obstante os robustos argumentos trazidos pelos recorrentes, inexistem razões para reforma da sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
STARLLEN DUARTE DOS SANTOS
(id 6484549) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6484551), e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 6484548) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais”, condenou o ente federativo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, tendo em vista o estabelecimento da verba honorária em patamar máximo em sentença, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 03 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2024 às 15:17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51413703062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO.